Tribunal: TJSP
Processo: 1027101-36.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Direito previdenciário – Pedido de pensão por morte formulado por filho de servidora pública civil estadual falecida em julho/2014 – Não cabimento – Art. 147, III, da LCE no 180/74 (com a redação dada pela LCE no 1.012/07) – Dependência econômica não comprovada – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027101-36.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOÃO PAULO
SADDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA RODRIGUES
(Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027101-36.2015.8.26.0562 -Voto no 28.420/20
2
VOTO No 28.420/20
APELAÇÃO No 1027101-36.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: JOÃO PAULO SADDI
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Ementa: Direito previdenciário
Pedido de pensão por morte
formulado por filho de servidora pública civil estadual falecida em
julho/2014 Não cabimento Art. 147, III, da LCE no 180/74 (com a
redação dada pela LCE no 1.012/07) Dependência econômica não
comprovada Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por filho de
servidora pública civil estadual falecida com pedido de pagamento de pensão por
morte em razão de invalidez e dependência econômica.
A r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório se adota, julgou a demanda
improcedente, arbitrando verba honorária em R$ 880,00.
Recorre o autor pugnando pela inversão do resultado do julgamento. O
autor insiste que é inválido e era dependente economicamente de sua mãe,
conforme restou comprovado nos autos, a possibilitar o pagamento do benefício,
conforme jurisprudência transcrita (fls. 93/99).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 37) e
respondido (fls. 103/110).
É o relatório.
II O requerente é filho de servidora pública civil estadual (diretora
de escola fls. 29), falecida em julho/2014 (fls. 18/20), fatos incontroversos.
No mês seguinte ao falecimento o autor formulou requerimento de
pensão por morte junto à São Paulo Previdência SPPREV (fls. 30/32), o que foi
indeferido, indicando a entidade que “não comprovou o requerente sua
Dependência Econômico para com a ex-servidora, à época do óbito desta,
condição esta indispensável à concessão do benefício” (fls. 34/36).
O desfecho do requerimento formulado na esfera administrativo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027101-36.2015.8.26.0562 -Voto no 28.420/20
3
questionado pelo interessado nesta ação judicial (fls. 01/15), julgada improcedente
pela sentença de fls. 88/90, ora atacada, proferida e publicada já na vigência do
novo Código de Processo Civil CPC.
O magistrado a quo convalidou a conclusão da SPPREV consignando
que:
“(...) não há prova inequívoca da dependência econômica.
O autor não juntou qualquer início de prova documental a comprovar
que morava sob o mesmo teto de sua genitora ou que dela dependia
economicamente.
A simples coabitação e/ou mero auxílio da genitora não são provas
irrefutáveis de dependência econômica, inexistindo prova de dependência
exclusiva do auxílio financeiro da servidora falecida.
Por outro lado, conforme relato das testemunhas, enquanto a genitora
do autor estava viva, o irmão custeava as despesas do autor, seja no fornecimento
de medicamentos, seja no transporte. Assim, não restou comprovada a
dependência econômica do autor em relação a sua genitora.” (em especial fls.
89/90).
O art. 147, III, da Lei Complementar Estadual LCE no 180/78 (com a
redação dada pela LCE no 1.012/07), prevê expressamente que são dependentes do
servidor, para fins de recebimento de pensão por morte, “os filhos, de qualquer
condição ou sexo, de idade igual à prevista na Legislação do Regime Geral de
Previdência Social e não emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os
incapazes civilmente, estes dois últimos desde que comprovadamente vivam sob
dependência econômica do servidor” (com sublinhado meu).
Assim, ainda que comprovada a invalidez (fls. 21/27), necessária a
demonstração de dependência econômica da servidora, o que realmente não
ocorreu.
O autor não trouxe nenhum documento comprovando a dependência
econômica de sua mãe; como ressaltado pelo sentenciante, inexiste nos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027101-36.2015.8.26.0562 -Voto no 28.420/20
4
menos início de prova documental nesse sentido.
O recorrente tenta se socorrer unicamente nos depoimentos das duas
únicas testemunhas ouvidas em audiência (fls. 84/86), porém, como destacado pelo
magistrado a quo, referidos relatos revelam mero auxílio financeiro da genitora em
conjunto com os seus outros irmãos, o que não caracteriza a dependência
econômica exclusiva exigida pela norma.
Por conseguinte, correta a sentença de improcedência.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando a verba honorária para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do novo
CPC, observada a gratuidade concedida às fls. 37.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator